Tribunal: TJDFT
Processo: 0715677-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DA MATÉRIA DETERMINADA PELO STJ. PLANO DE SAÚDE. ROL ANS. MEDICAMENTO NEOPLÁSICO. OFF LABEL. EREsp 1886929/SP E EREsp 1889704/SP. LEI 14.454/2022. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Cuida-se de retorno dos autos por determinação do egrégio Superior Tribunal de Justiça para que este Tribunal de Justiça julgue o recurso de apelação conforme entendimento da Segunda Seção nos EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, publicados em 08.06.2022, de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo, com possibilidade de coberturas excepcionais mediante atendimento a certos critérios.
2. A Lei n. 14.454/2022, entre outras medidas, acrescentou os §§ 12 e 13 ao artigo 10 da Lei n. 9.656/1998, trazendo as hipóteses em que poderá ser autorizada a cobertura pelo plano de saúde de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS
3. Demonstrado que o uso do medicamento indicado por médico oncologista e geneticista melhor atende ao tratamento de câncer neuroendócrino, conforme demonstram estudos internacionais, o sequenciamento genético do paciente e o insucesso de outros neoplásicos, de rigor a viabilidade de fornecimento da medicação solicitada pelo profissional de saúde assistente.
4. No caso, houve a indicação suficiente pelo autor de que o caso em comento se enquadra na exceção fixada pela tese do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.886.929/SP e também pelo §13 do artigo 10 da Lei n. 9.656/1998.
5. Acórdão mantido.